Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) 0704815-46.2018.8.07.0018 RECORRENTE: G. M. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA PAES LANDIM NUNES, ANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante r. despacho (id. 28304323), os autos retornaram a esta Relatoria para exame do requerimento da Defensoria Pública (id. 28252885), no qual pugna “pela devolução dos autos à Turma de origem para certificação parcial do trânsito em julgado”. A Defensoria Pública interpôs recurso extraordinário (id. 26047273), em que postula a reforma do acórdão para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, e requer “a certificação do trânsito em julgado parcial de modo a permitir à Autora o acesso à execução” (id. 26047272). O acórdão no 1285888 desta Relatoria (id. 20084210), deu parcial provimento à apelação dos autores para reformar parcialmente a r. sentença e julgar procedente o pedido indenizatório por danos morais, bem como inverteu os ônus da sucumbência para condenar o Distrito Federal ao pagamento de verba honorária. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, foram providos, com efeitos infringentes, pelo acórdão no 1317730 (id. 23601025), para “determinar a incidência de juros de mora sobre a condenação segundo índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E; e para excluir a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência”. A decisão proferida nos embargos de declaração é integrativa do acórdão que motivou a sua oposição, não tem natureza autônoma. Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior, “uma vez julgados os embargos, somente existe uma decisão recorrível: aquela resultante do somatório dos dois decisórios” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, Ed. Forense, 50a ed., p. 1.093). Nessa perspectiva, o art. 520, caput, do CPC dispõe que será provisório o cumprimento “de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo”. E o art. 523, caput, do CPC, ao aludir ao cumprimento definitivo de “decisão sobre parcela incontroversa”, refere-se à hipótese em que há julgamento fracionado da lide, tal como disciplina o art. 356 do CPC. No presente processo, ainda que a insurgência da Defensoria Pública se refira a apenas um dos capítulos do acórdão, relativo à verba honorária, a decisão judicial ainda está sendo impugnada por recurso extraordinário. Em conclusão, não há amparo legal para a “certificação parcial do trânsito em julgado” do acórdão. Se a parte pretende executá-lo quanto à parcela indenizatória, deverá observar o disposto nos arts. 520 e seguintes do CPC. Isso posto, indefiro o pedido da Defensoria Pública (ids. 26047272 e 28252885). Intime-se. Prossiga-se. Brasília - DF, 3 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora